Tribunal: STF
Processo: ARE 1279377
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRA. ARTIGO 1º, II, DA LEI 8.137/1990. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
    "CRIME TRIBUTÁRIO - ARTIGO 1º, inciso II, da Lei 8.137/90 - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - Segura demonstração da materialidade e autoria delitivas - Recurso defensivo parcialmente provido para mitigar a pena.”. (Doc. 29, p. 46) 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (Doc. 29, p. 71)
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. (Doc. 29, p. 80-88) 
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário na questão relativa ao Tema 660 da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF. Asseverou ainda que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 
    A Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso. 
    Nada obstante, após a interposição de agravo interno pela parte agravante, requerendo a concessão de habeas corpus de ofício, houve a reconsideração da decisão e, nos termos regimentais, o encaminhamento dos autos a esta relatoria para apreciação do agravo em recurso extraordinário. (Doc. 35) 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, cabem algumas considerações a respeito da tempestividade do agravo em recurso extraordinário, em matéria penal, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. 
    Observe-se, por oportuno, que o artigo 28 da Lei 8.038/1990 que fixava o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do agravo interposto em face da decisão denegatória de recurso extraordinário, e que vinha sendo aplicado aos processos de natureza penal foi expressamente revogado pelo artigo 1.072, IV, do Código de Processo Civil de 2015. 
    Assim, a teor do artigo 3º do Código de Processo Penal, bem como do artigo 314 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o agravo em recurso extraordinário, em matéria penal, passa a ser regido pelo Novo Código de Processo Civil, que fixa o prazo de 15 (quinze) dias para sua interposição (artigo 1.003, § 5º, combinado com o artigo 1.042 do CPC/2015). 
    No entanto, a forma de contagem dos prazos do processo penal mantém-se regida pelo artigo 798 do CPP, que dispõe: “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. 
    Nesse contexto, verifico que a decisão agravada foi publicada em 17/12/2018 (doc. 29, p. 172). Entretanto, a petição de agravo foi recebida pelo protocolo do Tribunal a quo em 18/1/2019 (doc. 29, p. 173), após decorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do recurso. 
    Por fim, inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada.
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux 
Relator
Documento assinado digitalmente